Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706559-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Bosco Carvalho de Sousa Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Tarso Carvalho de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0718447-59.2019.8.07.0001, assim redigida: “Acolho a manifestação ministerial de ID e ratifico a decisão de ID 171431713, que homologou os cálculos constantes do Parecer Técnico 1182/2022, acostado aos autos sob o ID 141293129. Em que pese a argumentação do herdeiro Paulo, como já bem asseverou o órgão ministerial, verifica-se que os valores questionados pelo referido herdeiro foram utilizados na manutenção dos bens após o falecimento do inventariado, não havendo indicativos nos autos de que o inventariante tenha desviado valores em benefício próprio. Quanto à venda do veículo, indique o inventariante um valor mínimo de avaliação. Por fim, deverá ainda o inventariante especificar detalhadamente o valor a ser levantado para pagamento do imposto de transmissão e demais débitos tributários, indicando, por fim, também o valor total.”. O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56033530), em síntese, que o inventariante não demonstrou satisfatoriamente a destinação dos valores obtidos com a venda de bens pertencentes ao espólio. Aduz que essa circunstância foi desconsiderada pelo Juízo singular no ato decisório que homologou os cálculos elaborados pelo perito (economista) vinculado à Secretaria de Perícias e Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 141293129 nos autos do processo de origem). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o ato decisório impugnado, determinando-se ao inventariante que demonstre a destinação dos valores, em tese, obtidos com a venda de bens pertencentes ao espólio. Foram regularmente juntados aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56033535) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os dados factuais trazidos aos autos indicam, no entanto, que a situação jurídica se ajusta à hipótese de requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento das conclusões obtidas por meio de prova técnica e adotadas no ato decisório que homologou os cálculos elaborados pelo experto, para determinar que seja demonstrada, pelo inventariante, a destinação de valores obtidos, em tese, com a venda de bens pertencentes ao espólio. A despeito das alegações articuladas pelo agravante nota-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. Esse contexto denota a ausência de verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. O exame das questões presentemente expostas exige conhecimento técnico especializado, envolvendo, possivelmente, a designação de nova perícia. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. AUSENTES. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender cobranças relativas ao contrato estabelecido entre as partes. 1.1. A agravante requer a título de tutela antecipada recursal e no mérito, que a agravada seja proibida de realizar qualquer cobrança diretamente de paciente referente aos procedimentos hospitalares que foram nela realizados, mediante liberação e apoio do plano de saúde da agravante, sob pena de fixação de multa diária. 2. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que não restou demonstrada a razão das cobranças da agravada diretamente aos usuários do plano de saúde, e nem demonstrado o dano de difícil reparação que impacte nos serviços prestados pela autora, conforme disposto na decisão recorrida. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. "(...) 3. Nesse contexto, os fatos relevantes, indicados acima, não foram, de plano, esclarecidos com a prova documental apresentada junto com a petição inicial, revelando, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 4. A demonstração do fato constitutivo do direito do autor somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória (com produção de prova documental e - quiçá - pericial) e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 5. Negou-se provimento ao recurso. (20150020210622AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2015). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão no 1721884, 07121526720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator